Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte autora, em ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com pedidos de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito.
II. Questão em discussão: Análise da possibilidade de o juízo declinar de ofício a competência em razão da eleição de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o objeto da lide.
III. Razões de decidir: O CPC, em seu artigo 63, §5o, dispõe que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, constitui prática abusiva e justifica a declinação de competência de ofício. No caso, a parte autora reside em município do estado de São Paulo, enquanto a ação foi ajuizada em Brasília/DF, sem demonstração de conexão relevante entre o foro escolhido e os fatos da demanda. Ademais, a parte autora pleiteia gratuidade de justiça sob o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo demonstrando sua hipossuficiência econômica com documentos que indicam ausência de vínculo empregatício formal, baixa movimentação bancária e inexistência de declaração de imposto de renda. A escolha de foro distante de seu domicílio impõe dificuldades adicionais à sua participação no feito, o que reforça a inadequação da eleição de foro. A competência territorial visa garantir o efetivo acesso à justiça e evitar sobrecarga indevida de determinadas jurisdições. A escolha do foro deve observar não apenas os direitos do consumidor, mas também as regras processuais que coíbem práticas abusivas.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que declinou de ofício a competência para o foro do domicílio da parte autora.